Tribunal: TJBA
Processo: 8003553-24.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003553-24.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALEXANDRE DE MACEDO SILVA

Advogado(s)
:
FELIPE ALVES CARNEIRO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. DESCONTOS BANCÁRIOS INDEVIDOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, para declarar a nulidade de cobranças de tarifas bancárias, determinar a restituição em dobro dos valores descontados e rejeitar o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a regularidade das cobranças de tarifas bancárias impugnadas; (ii) saber se os descontos indevidos em conta bancária de consumidor idoso configuram dano moral indenizável; e (iii) saber se, tratando-se de responsabilidade civil contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira não comprovou a existência de contratação válida que justificasse os descontos realizados, deixando de apresentar instrumento contratual ou demonstração da manifestação de vontade do consumidor.

4. A realização de descontos mensais indevidos em verba de natureza alimentar, por período prolongado, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e caracteriza dano moral indenizável.

5. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o patamar adotado pelo TJBA em casos análogos, fixando-se em R$ 5.000,00.

6. Tratando-se de responsabilidade civil contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e da jurisprudência consolidada do STJ.

7. A modificação do resultado da lide impõe a redistribuição do ônus sucumbencial, cabendo à instituição financeira o pagamento integral das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação da contratação autoriza a declaração de inexistência da relação jurídica e a restituição dos valores indevidamente descontados. 2. Descontos bancários indevidos reiterados em conta de consumidor idoso configuram dano moral indenizável. 3. Nas hipóteses de responsabilidade civil contratual, os juros de mora incidem a partir da citação.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, § 1º; CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.728.093/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 08.02.2021; STJ, AgInt no REsp 1.742.092/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, 4ª Turma, j. 18.09.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.266.220/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 11.09.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003553-24.2024.8.05.0078, oriundos da 2ª Vara de Relações de Consumo, Civeis e Comerciais da Comarca de Euclides da Cunha/BA, tendo como
Apelante ALEXANDRE DE MACEDO SILVA e como Apelado BANCO BRADESCO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA